Tribunal: TJDFT
Processo: 0715967-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715967-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSORCIO HP - ITA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença de ID 67439755 prolatada pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no bojo da Ação Anulatória no 0715967-52.2022.8.07.0018, homologou transação efetuada entre as partes por intermédio de Programa de Recuperação Fiscal (REFIS). É o breve relatório. DECIDO. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, no processo n.o 00600-00002275/2024-95, conforme documento de ID 67440063, fl. 4 e seguintes, deferiu cautelar para suspender os atos administrativos que concederam a operadoras do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF – STPC/DF descontos de multas no âmbito do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2023, sendo este exatamente o caso dos autos. Sendo assim, a discussão sobre a validade dos descontos e adesão ao REFIS realizada pelo TCDF constitui prejudicialidade externa ao julgamento do presente recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Assim, para preservar a segurança jurídica, deve-se suspender o processo. Ante o exposto, SUSPENDO o feito, nos termos do artigo 313, V, a do Código de Processo Civil, até a decisão de mérito do processo em trâmite no Tribunal de Contas do Distrito Federal n.o 00600-00002275/2024-95. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2025 14:10:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador